Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015700-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de tempestividade, quando aferida por outros meios, que o recurso de agravo foi interposto no prazo legal, o que ocorreu no caso, pois o agravo de instrumento foi interposto em 27-7-2020, e dentro do prazo, em razão de interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, por meio de decisão datada de 08-7-2020, acarretando a interrupção do prazo para recurso, que passou a fluir em 14-7-2020.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando for perceptível que os argumentos constantes das razões do agravo são hábeis a combater a decisão interlocutória, não havendo qualquer demonstração de que elas não tenham sentido e não se prestem ao seu mister.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLVO,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Impugnação de Crédito no 1004959-10.2017.8.11.0037, referente à Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037 – proposta por MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, JULGOU PROCEDENTE a impugnação e DETERMINOU “(...) a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos contratos i) no 332872/001, no valor de R$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); (ii) no 341129/001, no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) e (iii) no 344428/0001, no valor de R$ 479.724,08 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), qualificados com cláusula de alienação fiduciária dos bens móveis (i) Carregadeira L60, Ano/Mod.2014, Chassi no VCE0L60FJE0072731, com Rodas e Pneus, Marca Volvo do Brasil; (ii) Carregadeira L60, Ano/Mod.2015, Chassi no VCEOL60FAF0072816, com rodas e pneus, Marca Volvo do Brasil; (iii) Escavadeira EC220 DL, Ano/Mod.2015, Chassi VCEC220DVF0240590, uma vez que apresentam garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se a posse dos bens em favor da empresa recuperanda, durante o período de recuperação judicial”. Por fim, a decisão CONDENOU a impugnada “(...) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional”. (ID. Num. 51969472 – pág. 6)

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo da decisão, eis que a Magistrada “a quo” determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam junto à recuperanda durante o período de recuperação judicial; que tal período pode durar anos, prejudicando a Agravante e agravando em grande monta o seu próprio débito, o qual não se submete ao Plano de Recuperação Judicial.

Argumenta que o Juízo “a quo” exarou decisão que caracteriza uma blindagem “ad aeternum”, sem previsão palpável para que os credores recuperem os bens de propriedade fiduciária.

Aduz que, em se tratando de bens extraconcursaia, bem como de plano de recuperação judicial já aprovado e homologado, não subsiste mais a essencialidade dos bens.

Afirma que “(...) Conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, os créditos dos credores fiduciários não se submetem a recuperação judicial, dispõe o §3o do art. 49, da Lei 11.101/05, em parte final que “não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” (ID. Num. 51969469 – pág. 9)

Ressalta que se pode extrair “(...) que, os bens, mesmo que essenciais a atividade empresarial da agravada, somente permaneceram com a mesma durante a vigência do prazo de suspensão das execuções previstas no art. 6o do mesmo diploma legal”.

Salienta que o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias das ações de execução em face da Agravada já terminou, sobretudo pelo fato de que já houve a homologação do plano de recuperação, não havendo falar em manutenção da posse dos bens dados em garantia de alienação fiduciária a agravada, mesmo que se considere tais bens essenciais.

Aponta ausência de comprovação de essencialidade dos bens e, ainda, que o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias é improrrogável.

Sustenta que “(...) não se pode admitir que após o término do prazo de suspensão das execuções previsto no art. 6o, da Lei 11.101/05, combinado com o disposto no §3o do art. 49, do mesmo diploma legal, ainda mais quando JÁ APROVADO E HOMOLOGADO O PLANO RECUPERACIONAL, haja óbice a continuidade da ação de busca e apreensão deste agravante com a devida retomada dos bens dados em garantia, mesmo que alegados sua essencialidade”. (ID. Num. 51969469 – pág. 13)

Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de que seja vedada a manutenção dos bens alienados fiduciariamente pela alegação de essencialidade dos mesmos.

Defende a extrema necessidade de retomada dos bens alienados fiduciariamente por meio de busca e apreensão em trâmite em Curitiba/PR.

No mérito, pede o provimento do agravo, “(...)
para que seja cassada respectiva decisão, a fim de que seja vetada a manutenção dos bens alienados pela alegação de essencialidade, tendo em vista que o plano recuperacional já foi homologado e que os créditos deste agravante não se submetem a recuperação judicial”. (ID. Num. 51969469 – pág. 16)

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr. José B. Gonçalves, opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de não demonstração de tempestividade recursal.

Essa preliminar não deve prosperar, pois se pode verificar que o agravo de instrumento foi interposto em 27-7-2020, e dentro do prazo, em razão de interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, por meio de decisão datada de 08-7-2020, acarretando a interrupção do prazo para recurso, que passou a fluir em 14-7-2020.

Desse modo, é notória a tempestividade recursal.

Ademais, a tempestividade deve ser reconhecida, ainda que não tenha sido trazida a certidão de intimação, desde que, por outros meios seja aferida a interposição do agravo no tempo legal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – ofensa ao princípio da dialeticidade

Impõe-se rejeitar a preliminar arguida em sede de contrarrazões.

É perceptível que os argumentos constantes das razões do agravo são hábeis a combater a decisão interlocutória, não havendo qualquer demonstração de que elas não tenham sentido e não se prestem ao seu mister.

Desse modo, não há outro caminho a não ser o da
rejeição da preliminar.

V O T O

Com base no relatório, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito no 1004959-10.2017.8.11.0037, referente à Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037 – proposta por MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, JULGOU PROCEDENTE a impugnação e DETERMINOU “(...) a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos contratos i) no 332872/001, no valor de R$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); (ii) no 341129/001, no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) e (iii) no 344428/0001, no valor de R$ 479.724,08 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), qualificados com cláusula de alienação fiduciária dos bens móveis (i) Carregadeira L60, Ano/Mod.2014, Chassi no VCE0L60FJE0072731, com Rodas e Pneus, Marca Volvo do Brasil; (ii) Carregadeira L60, Ano/Mod.2015, Chassi no VCEOL60FAF0072816, com rodas e pneus, Marca Volvo do Brasil; (iii) Escavadeira EC220 DL, Ano/Mod.2015, Chassi VCEC220DVF0240590, uma vez que apresentam garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se a posse dos bens em favor da empresa recuperanda, durante o período de recuperação judicial”. Por fim, a decisão CONDENOU a impugnada “(...) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional”. (ID. Num. 51969472 – pág. 6)

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que a decisão não comporta o provimento desejado, primeiro porque a essencialidade dos bens (pás carregadeiras e escavadeiras) da recuperanda está estampada e deve permanecer com ela durante o período de sua recuperação, a fim de que possa ser viável o soerguimento, objetivo principal da recuperação.

Assim, em que
pesar a exclusão prevista no artigo 49,
§ 3o, da Lei no 11.101/05, por se tratar de crédito com alienação fiduciária, é vedada a retirada de bens de capital que sejam essenciais à sua atividade de empresa, garantindo a possibilidade de soerguimento, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta), a partir do deferimento do processamento, uma vez que já há posicionamento de que tal prazo não é absoluto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

No que diz respeito à alegação de impossibilidade de obstar a retirada dos bens da posse da recuperanda, tendo em vista que a recuperação já foi homologada, convém consignar que se deve sempre priorizar o soerguimento da recuperanda, mostrando-se, portanto, uma questão lógica a manutenção dos bens que se persegue.

Por fim, no que tange à alegação de que se escoou o prazo de blindagem, cumpre salientar que é viável a prorrogação do prazo de blindagem, especificamente quando for ele necessário para que a empresa efetivamente se recupere financeiramente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa.

Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015) –
destaquei.

“REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

SEGUIMENTO NEGADO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”
((AgR 5346/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015) –
negritei
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI No. 11.101/2005 - POSSIBILIDADE - PROJETO LEI SENADO - PLS No. 248 - ANÁLISE CASO A CASO – COMPLEXIDDE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO - PENHORA E MULTA - MATÉRIA SUB JUDICE EM OUTRO RECURSO - DESCABIMENTO DE ANÁLISE - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se razoável a prorrogação dos efeitos decorrentes da blindagem definida no art.6o, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, se, após análise do Juízo, verificar-se a complexidade do processo, bem como que a

recuperanda está se reerguendo, que os administradores estão envolvidos com a recuperação e que o administrador judicial está desempenhando seu papel de forma clara, fazendo com que tudo caminhe a bom termo, muito mais ainda se não há indícios de que a recuperanda tenha concorrido para o retardamento do feito.

Inclusive, já se encontra em trâmite no Senado Federal, projeto - PLS no. 248 - visando alteração do art. 6o, §4°, da Lei 11.101/2005, a fim de possibilitar a prorrogação da blindagem devido à exiguidade de prazo, com a finalidade de evitar danos à própria recuperanda, cuja proteção é a manutenção ou tentativa de soerguimento da empresa em recuperação, com todas as consequências sociais e econômicas daí decorrentes, como por exemplo: a preservação de empregos, o giro comercial da recuperanda e a geração de renda e de tributos. (negritei)

Estando a questão referente à penhora e multa sub judice em outro recurso, com efeito suspensivo, descabe nesta instância qualquer análise da matéria em respeito ao princípio do juiz natural.” (AI 60808/2014, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021